Tribunal: TJSP
Processo: 1022976-06.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000498286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022976-06.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SMART, são embargados MARIA EDUARDA ALVES
OLIVEIRA (JUSTICA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e ROSELI
FERREIRA ALVES (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1022976-06.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 28.737.
2
Embargos de Declaração n. 1022976-06.2018.8.26.0405/50000
Comarca:
Foro de Osasco 6a Vara Cível
Ação:
Plano de Saúde
Embargante(s): SiNotre Dame Intermédica Smart.
Embargado(s): Maria Eduarda Alves Oliveira.
VOTO no. 28.737
Embargos de Declaração em apelação. Plano de
saúde. V. Acórdão que negara provimento ao
recurso, mantendo a r. sentença de procedência.
Abusividade da negativa de cobertura reconhecida.
Vícios inexistentes. Embargante que apenas busca
o prequestionamento de dispositivos de lei.
Natureza
integrativa-recuperadora
não
demonstrada. Mero rótulo. Embargos rejeitados,
admitido o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 348/362) que negara provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante.
Aponta a embargante Notre Dame Intermédica Saúde
S/A o fim específico de prequestionamento da matéria federal.
Afirma que o Acórdão deixou de atentar para o fato de
que o contrato de seguro saúde não é uma carta em branco, sendo que o
segurador se obriga apenas contra os riscos predeterminados.
Prequestiona os artigos: 1o, 3o e 4o da Lei no. 9.961/00;
art. 10, § 4o da Lei no. 9.656/98; e arts. 186, 187, 757 e 927 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1022976-06.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 28.737.
3
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Em primeiro lugar, anote-se ser absolutamente
desnecessária a intimação dos embargados para manifestação, nos termos do §
2o, art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, a r. decisão embargada mantivera a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1022976-06.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 28.737.
4
sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a custear
integralmente o tratamento prescrito à embargada, bem como no pagamento de
indenização por danos morais.
O V. Acórdão embargado restara assim ementado,
verbis:
“Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Menor
impúbere (06 anos de idade) com diagnóstico de Transtorno do
Espectro Autista. Prescrição médica positiva a realização de
tratamento multidisciplinar por meio de terapias alternativas e
não convencionais, (psicoterapia comportamental método ABA,
fonoaudiologia e acompanhamento com auxiliar terapêutico).
Negativa de cobertura integral das sessões conforme prescrito
pelo médico. Irrelevância de o procedimento não corresponder
às diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS e de
haver exclusão contratual. Recusa da operadora de saúde que
se afigura abusiva. Inviabilidade da negativa de custeio por
limitação do número de sessões. Art. 21 da Resolução ANS no
428/2017 que impõe a cobertura de sessões de terapia
ocupacional de forma abrangente. Conduta que implica na
concreta
inutilidade
do
negócio
jurídico.
Desequilíbrio
contratual no exercício abusivo do direito que se evidencia na
desigualdade material de poder. Interpretação que fere a boa-
fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts.
421 e 422 do Cód. Civil). Incidência dos arts. 4o, “caput”, 7o, 46,
47 e 51, IV, do CDC. Cobertura integral devida. Sentença
mantida. Sentença mantida.
Danos morais. Recusa à cobertura contratual. Negativa que
amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência,
que fere o princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Violação
ao direito subjetivo à saúde. Indenização devida. Quantum
indenizatório
(R$
10.000,00).
Montante
proporcional
e
compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil).
Sentença mantida. Recurso desprovido”.
Consoante frisado na decisão embargada, a negativa
de cobertura perpetrada não prospera e não pode convalescer, vez que é defeso
ao plano de saúde questionar ou impor limites ao tratamento prescrito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1022976-06.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 28.737.
5
médico.
O V. Acórdão reconhecera a aplicação da Súmula no.
102 deste TJSP, bem como a configuração do dano moral frente à indevida
negativa de cobertura.
Não há, pois, qualquer vício a ser sanado.
Tem-se, pois, que o V. Acórdão analisou de forma
clara e expressa todos os argumentos trazidos pelas partes, concluindo pela
manutenção da r. sentença.
Na verdade, o que se verifica é que a embargante, por
meio destes declaratórios, busca apenas o prequestionamento de dispositivo de
lei, valendo ressaltar que mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A propósito, colaciona-se decisão do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1022976-06.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 28.737.
6
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ressalte-se, por derradeiro, ser desnecessário ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que teria
sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...” RSTJ
157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos dispostos pelo art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
RÔMOLO RUSSO
Relator